Tribunal: STJ
Processo: 0842649-37.2020.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2882789 - MG (2025
/0089116-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: VINICIUS JONATAS DOS SANTOS PEREIRA
ADVOGADO
: WENER CRISTIANO GOMES - MG076167
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: FRANCISCO PEREIRA SANTOS
ADVOGADO
: WENER CRISTIANO GOMES - MG076167
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL.
RECURSO COM FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. AUSÊNCIA
DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INADEQUAÇÃO
DA VIA ELEITA. CONCESSÃO DE
DE
HABEAS CORPUS
OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de
1.
Processo Penal, são recurso de fundamentação vinculada, cabendo
apenas quando verificada ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão no julgado, ou, ainda, para correção de erro material. É
inadmissível sua utilização como meio de reanálise do mérito já
decidido, sendo insuficiente a mera irresignação da parte com a
conclusão do acórdão embargado.
No caso, o acórdão embargado decidiu fundamentadamente que o
2.
recurso especial não poderia ser conhecido, em razão da interposição
simultânea de embargos de declaração e recurso especial contra o
mesmo acórdão, em manifesta ofensa ao princípio da unirrecorribilidade.
O julgado embargado pautou-se em fundamento estritamente formal
3.
e processual, razão pela qual não há omissão quanto ao exame das teses
de fundo, exatamente porque não foi superado o mencionado óbice.
o não se prestam ao reexame do mérito,
Os embargos de declaraçã
4.
tampouco servem como sucedâneo recursal para viabilizar discussão de
questões já apreciadas.
"A concessão de
de ofício não pode ser utilizada como
5.
habeas corpus
forma de burlar os requisitos do recurso próprio, devendo partir da
iniciativa do órgão julgador quando detectada ilegalidade flagrante".
(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.608.923/SP, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
).
26/11/2024
3/12/2024
Na espécie, o embargante
6.
pretende apenas rediscutir o mérito da
decisão, sem demonstrar a existência de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material.
Documento eletrônico VDA50248380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:27:20
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: 5d3414ef-cc9c-49fc-8d90-03a2bc26f944

Embargos de declaração rejeitados.
7.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de setembro de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA50248380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:27:20
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: 5d3414ef-cc9c-49fc-8d90-03a2bc26f944

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2882789 - MG (2025
/0089116-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: VINICIUS JONATAS DOS SANTOS PEREIRA
ADVOGADO
: WENER CRISTIANO GOMES - MG076167
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: FRANCISCO PEREIRA SANTOS
ADVOGADO
: WENER CRISTIANO GOMES - MG076167
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL.
RECURSO COM FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. AUSÊNCIA
DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INADEQUAÇÃO
DA VIA ELEITA. CONCESSÃO DE
DE
HABEAS CORPUS
OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de
1.
Processo Penal, são recurso de fundamentação vinculada, cabendo
apenas quando verificada ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão no julgado, ou, ainda, para correção de erro material. É
inadmissível sua utilização como meio de reanálise do mérito já
decidido, sendo insuficiente a mera irresignação da parte com a
conclusão do acórdão embargado.
No caso, o acórdão embargado decidiu fundamentadamente que o
2.
recurso especial não poderia ser conhecido, em razão da interposição
simultânea de embargos de declaração e recurso especial contra o
mesmo acórdão, em manifesta ofensa ao princípio da unirrecorribilidade.
O julgado embargado pautou-se em fundamento estritamente formal
3.
e processual, razão pela qual não há omissão quanto ao exame das teses
de fundo, exatamente porque não foi superado o mencionado óbice.
o não se prestam ao reexame do mérito,
Os embargos de declaraçã
4.
tampouco servem como sucedâneo recursal para viabilizar discussão de
questões já apreciadas.
"A concessão de
de ofício não pode ser utilizada como
5.
habeas corpus
forma de burlar os requisitos do recurso próprio, devendo partir da
iniciativa do órgão julgador quando detectada ilegalidade flagrante".
(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.608.923/SP, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
).
26/11/2024
3/12/2024
Na espécie, o embargante
6.
pretende apenas rediscutir o mérito da
decisão, sem demonstrar a existência de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material.
Documento eletrônico VDA50248312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:54
Código de Controle do Documento: f43ae42f-6070-4cd0-8f28-05f1d3e9e96d

Embargos de declaração rejeitados.
7.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por VINICIUS JONATAS DOS
SANTOS PEREIRA, com fundamento no art. 619 do Código de Processo Penal e no art.
1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão que negou provimento ao agravo
regimental em agravo em recurso especial, assim ementado (e-STJ fl. 1021):
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEADE EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO E RECURSO ESPECIAL PELA MESMA PARTE
CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
PRINCÍPIO DA UNICIDADERECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A decisão agravada não conheceu do recurso especial uma vez que a
interposição simultânea de embargos de declaração e recurso especial pela
mesma parte e contra o mesmo acórdão atrai a incidência da preclusão
consumativa e do princípio da unicidade recursal.
2.. Salvo a hipótese de interposição simultânea de recursos especial e
extraordinário, não se admite o ajuizamento concomitante de dois recursos
distintos contra a mesma decisão judicial pela mesma parte.
3. Agravo regimental não provido.

A parte embargante alega a existência de omissão no julgado, por não ter
havido manifestação sobre a ocorrência de suposta flagrante ilegalidade na busca
domiciliar e na condenação por porte compartilhado de arma de fogo, pleiteando,
inclusive, a concessão de
de ofício.
habeas corpus
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo
imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua,
obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo
Penal. Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e,
excepcionalmente, para alteração ou modificação do
embargado.
decisum
É insuficiente, todavia, a mera irresignação com o entendimento apresentado
na decisão, assim como inviável seu uso como mero meio de reanálise das alegações.
Documento eletrônico VDA50248312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:54
Código de Controle do Documento: f43ae42f-6070-4cd0-8f28-05f1d3e9e96d

No caso, não se verifica a existência de qualquer das hipóteses legais
autorizadoras do manejo dos aclaratórios.
O acórdão embargado decidiu fundamentadamente que o recurso especial não
poderia ser conhecido em razão da interposição simultânea de embargos de declaração e
recurso especial contra o mesmo acórdão, em manifesta ofensa ao princípio da
unirrecorribilidade, circunstância que atrai a incidência da preclusão consumativa.
A decisão embargada pautou-se em fundamento estritamente formal e
processual, não havendo omissão quanto ao exame das teses de fundo exatamente porque
não foi superado o óbice indicado.
Ademais, os embargos de declaração, recurso de natureza meramente
integrativa, não se presta como via alternativa para viabilizar o exame do mérito. Do
mesmo modo, "[a] concessão de
de ofício não pode ser utilizada como
habeas corpus
forma de burlar os requisitos do recurso próprio, devendo partir da iniciativa do órgão
julgador quando detectada ilegalidade flagrante". (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.608.923
/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
26/11/2024
).
3/12/2024
Ou seja, "[é] descabido postular a concessão de
de ofício, como
habeas corpus
forma de tentar burlar a inadmissão do recurso especial, uma vez que o deferimento
daquele ocorre por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando constatada a
existência de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção, não servindo para suprir
eventuais falhas na interposição do recurso, para que sejam apreciadas alegações trazidas
a destempo" (EDcl no AgRg no AREsp n. 171.834/RN, relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe
)". (AgRg no HC n. 947.539
5/3/2013
13/3/2013
/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
,
30/10/2024
DJe de
).
6/11/2024
No caso, o embargante pretende, na realidade, rediscutir matéria já decidida e
que foi contrária à sua pretensão, sem demonstrar, todavia, ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP.

De fato, o entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que "os
embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a
decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade,
contradição e omissão)". (EDcl no AgRg no REsp n. 1339703/RS, Rel. Ministro Felix
Fischer, Quinta Turma, julgado em
, DJe
).
4/11/2014
17/11/2014
Manifesta, portanto, a impossibilidade de acolhimento dos presentes
aclaratórios, porquanto não demonstrada ambiguidade, omissão, contradição ou
Documento eletrônico VDA50248312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:54
Código de Controle do Documento: f43ae42f-6070-4cd0-8f28-05f1d3e9e96d

obscuridade, mas mera irresignação do embargante com a solução apresentada por esta
Corte Superior.
Diante do exposto, rejeito os presentes embargos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50248312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:54
Código de Controle do Documento: f43ae42f-6070-4cd0-8f28-05f1d3e9e96d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0089116-2
AREsp 2.882.789 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08426493720208130024 10000233184225005 8426493720208130024
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: VINICIUS JONATAS DOS SANTOS PEREIRA
AGRAVANTE
: FRANCISCO PEREIRA SANTOS
ADVOGADO
: WENER CRISTIANO GOMES - MG076167
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: VINICIUS JONATAS DOS SANTOS PEREIRA
ADVOGADO
: WENER CRISTIANO GOMES - MG076167
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: FRANCISCO PEREIRA SANTOS
ADVOGADO
: WENER CRISTIANO GOMES - MG076167
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605155113944;0191@
2025/0089116-2 - AREsp 2882789 Petição : 2025/0076579-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50149553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 12:19:30
Código de Controle do Documento: C010B934-5A56-4421-8D47-E860B60C6451